Tribunal: TCU
Processo: 002.716/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2494/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.716/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: André Viana dos Santos (XXX.428.166-XX); Francisco Rosano Gomes Abreu Filho (XXX.225.393-XX); Franco Paes Leme Franco (XXX.842.362-XX); Jesiel Venâncio de Barros (XXX.260.037-XX); Milene Pimenta dos Santos (XXX.672.181-XX); Rafael Valentim Blanc (XXX.048.157-XX); Raniere Ramires Gomes da Silva (XXX.795.014-XX); Rodrigo de Almeida Guerra (XXX.775.617-XX); Thiago Pereira Lopes (XXX.010.301-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.